Tribunal: TJES
Processo: 5022059-20.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022059-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTROVIX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RECORRIDO: ELIAS DO NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022059-20.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ODONTOCLINIC S.A

RECORRIDO: ELIAS DO NASCIMENTO PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela recorrente
ODONTOCLINIC S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Elias do Nascimento Pereira
, rescindindo o contrato entabulado e condenando a ré Odontoclinic S.A. à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme extrai-se da exordial, o autor contratou com a corré Centrovix um tratamento odontológico de implantes com coroa de cerâmica pura, pelo valor de R$ 9.999,84. O tratamento não foi concluído devido ao encerramento das atividades da clínica, e os implantes não foram colocados. A ação pleiteou a rescisão do contrato e a condenação das rés, solidariamente, à restituição dos valores, acrescidos de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 5.000,00.

O recurso da Odontoclinic S.A. busca reformar a sentença, alegando, preliminarmente, a
incompetência do juizado
em razão da necessidade de prova pericial e sua
ilegitimidade passiva
. No mérito, defende a ausência de responsabilidade contratual, de dever de restituição e de danos morais.

É o breve relato, apesar de sua desnecessidade.

Ab initio,
a
preliminar de incompetência do Juizado
suscitada pela Recorrente/ ré, sustentando que a causa é complexa e exigiria a produção de prova pericial, não merece ser acolhida.

A controvérsia principal não se concentra em um suposto erro técnico do procedimento odontológico, mas sim no
descumprimento contratual
decorrente do encerramento das atividades da clínica, o que impediu a finalização do tratamento. Os documentos anexados ao processo, como o contrato, os atestados e as tomografias, são suficientes para comprovar a contratação e as etapas do tratamento realizadas, sem a necessidade de um laudo pericial complexo para aferir o inadimplemento contratual. A rescisão do contrato e a devolução de valores são pleitos que podem ser analisados com base na prova documental, que é compatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa pela imprescindibilidade da prova pericial nesse caso, haja vista que a Recorrente/ ré poderia ter comprovado os procedimentos realizados por outros meios, como prontuários odontológicos completos e detalhados, depoimentos de profissionais que atenderam o autor, como os cirurgiões-dentistas Alexandre Schneider ou Fernanda R. Tobias (citados nos documentos juntados), e registros de pagamento dos componentes protéticos, como as coroas de cerâmica pura, que seriam a etapa final do tratamento.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência
levantada pela Recorrente.

No mesmo sentido,
a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada
, isso porque, Recorrente, Odontoclinic S.A., afirma ser apenas a franqueadora da rede, sem ingerência direta sobre a clínica Centrovix.

No entanto, a relação jurídica em análise é de consumo, e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a
responsabilidade solidária
de todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. A Odontoclinic S.A. concede o uso de sua marca e
know-how
à Centrovix, sendo a clínica identificada como parte da "REDE DE FRANQUIA ODONTOCLINIC". O nome da Odontoclinic aparece nos atestados médicos e nos recibos do autor (IDs 13439746; 13439747; 13439748; 13439749), o que estabelece uma clara relação de confiança e aparência de grupo econômico para o consumidor. Desse modo, o consumidor, que busca os serviços da marca "Odontoclinic", não pode ser prejudicado pela distinção jurídica entre franqueador e franqueado. Ambos respondem solidariamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, nos termos da legislação consumerista.

Dessa forma, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente.

No mérito,
entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Após detida análise dos autos, vê-se que o inadimplemento contratual é inquestionável, pois o Recorrido/ autor pagou pelo serviço, mas o tratamento não foi concluído devido ao encerramento das atividades da clínica. A falta de conclusão do tratamento, por culpa da fornecedora do serviço, configura o descumprimento do contrato e a frustração da legítima expectativa do consumidor.

A
restituição do valor integral
se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. O ônus de comprovar a prestação parcial do serviço era da Recorrente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A recorrente, no entanto, não se desincumbiu desse ônus. Ao não juntar aos autos documentos detalhados como prontuários, registros de etapas do tratamento e recibos de pagamento de componentes, não demonstrou quais procedimentos foram efetivamente realizados e quais não foram. Diante da ausência de prova da prestação parcial dos serviços, a devolução integral do montante pago é a medida de justiça que se impõe.

Quanto aos
danos extrapatrimoniais,
a condenação também deve ser mantida. O caso em tela transcende o mero aborrecimento. A frustração de um tratamento odontológico, que afeta a saúde e a estética bucal, gera sérios abalos emocionais que interferem na qualidade de vida e na dignidade da pessoa humana. A situação prolongada de ter um tratamento incompleto e a necessidade de buscar a via judicial para reaver o que foi pago são fatores que, indubitavelmente, causam angústia, ansiedade e sofrimento. Portanto, a indenização se justifica pelo caráter compensatório e punitivo, conforme pleiteado pelo autor.

Em relação ao
quantum
arbitrado, entendo proporcional ao agravo sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)